Tribunal: CARF
Processo: 10283.720270/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720270/2013-98
RESOLUÇÃO
1202-000.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAR SOLIMOES COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACUCAR SOLIMOES COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRAZIL LTDA em face do Acórdão n. 09-72.348 - 1a Turma da
DRJ/JFA, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo os Autos de Infração de e IRPJ, CSLL,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2013-98
2
PIS e COFINS, lançados em virtude da omissão de receitas na venda de mercadorias, nos valores
discriminados abaixo:

Segundo consta do Relatório constante dos Autos de Infração (fls. 11/38), os fatos
jurídicos-processuais podem ser da seguinte forma descritos, em resumo:

Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 87-
102), arguindo que o crédito lançado padece de liquidez e certeza, eis que embora tenha deixado,
por dificuldades operacionais, de escriturar os livros diário e razão, apresentou à fiscalização os
livros de registro de entrada, de saídas e de apuração do ICMS, bem como os extratos de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2013-98
3
movimentação financeira do Banco Bradesco; que o lançamento por arbitramento foi realizado
sem a oportunização prévia de que fizesse sobreditas escriturações e, ainda, sem que fosse sequer
solicitado o Livro-Caixa.
Sustenta que, apesar de ter apresentado Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica
– Inativa 2010, cabia ao auditor intimar a fiscalizada a fazer a sua escrita contábil, para inclusão de
todos os elementos formadores do lucro indicados nos Livros de Registros de Entrada, de Saúdas e
Registro de Apuração do ICMS, além de outros custos e despesas, para a determinação da matéria
tributável.
Defende que, ainda que se possa considerar válidos os lançamentos realizados por
arbitramento, deixaram de observar o que preconizam os arts. 279 e 280 do RIR/99, então
vigente, eis que não considerou, para a quantificação dos tributos, as compras realizadas, o ICMS
sobre as vendas, sobre as compras, as devoluções, etc., que podiam ser aferidas pelos livros de
registros das mercadorias (entrada e saída) e de apuração do ICMS; nesse sentido, os valores
correspondentes aos custos das compras omitidas deveriam ter sido deduzidos do montante da
receita omitida, limitado ao valor das vendas realizadas.
Igualmente, em relação ao PIS e a COFINS, não foram excluídas as vendas
canceladas, os descontos incondicionais e o ICMS incidente sobre as vendas, ampliando-se
indevidamente a base de cálculo das referidas contribuições.
Por tais razões, propugnou pela improcedência dos lançamentos, ante o vício de
legalidade do procedimento fiscal de arbitramento, bem como diante do erro material na
determinação das bases tributáveis, nos termos do art. 142 do CTN.
Os pedidos da contribuinte foram rechaçados pelo acórdão da DRJ (fls. 106-112),
contra o qual a impugnante interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 123-133), repisando tudo
quanto constou de suas alegações em primeira instância. Ademais, arguiu, preliminarmente, a
nulidade do acórdão recorrido, por não haver procedido à análise dos fundamentos jurídicos da
legislação tributária apresentados pela defesa.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário; firmo
a sua tempestividade, por haver sido interposto em 13/12/2019, sendo a ciência do Edital de
Intimação em 18/11/2019.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2013-98
4
Inicialmente, há de se ressaltar que, entre as alegações recursais, está a de que
deve ser excluído, da base de cálculo dos lançamentos do PIS e da COFINS, o valor do ICMS
incidente sobre as vendas que compuseram a receita do período.
A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706, em sede de repercussão geral, firmou a tese do Tema 69/RG: “O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”, ressalvando, ainda, na
modulação de efeitos do julgamento, as ações administrativas e judiciais em curso.
Após, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n. 7698
(Processo SEI no 10951.104057/2021-24), vinculante para a Administração Tributária, nos termos
do art. 19-A, III, e § 1o, da Lei n. 10.522/02; destaco das suas conclusões:

16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento
já publicada, conclui-se que cabe à Administração Tributária,
consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da
Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e
da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)
15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições
do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Salutar ainda que o Regimento Interno deste CARF (Portaria MF 1.634, de 21 de
dezembro de 2023) prevê a observância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática de repercussão geral e dos Pareceres aprovados pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.
Sendo assim, e considerando a necessidade de se proferir uma decisão líquida
quando do exame de mérito da insurgência recursal – acaso venham a ser superadas as alegadas
nulidade do acórdão e o vícios dos lançamentos realizados por arbitramento – impende converter
o presente julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem, para
apuração de eventual crédito relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo dos lançamentos do
PIS e da COFINS, quantificando-se, assim, o pedido subsidiário formulado pela ora recorrente.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720270/2013-98
5
Nesse sentido foi o entendimento unânime deste mesmo colegiado quando do
exame do Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo n.
19515.000033/2011-49, da Relatoria do Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, sessão de 25 de julho
de 2025 (Resolução n. 1202-000.307, publicada em 7 de agosto de 2025).
Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, devendo a
autoridade fiscal facultar à defesa a apresentação dos documentos que se façam necessários ao
seu cumprimento e, após a elaboração do parecer conclusivo, intimar o recorrente para ciência,
no prazo de 30 dias, quando poderá complementar as suas razões recursais, sob pena de nulidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 140
DF CARF MF
Original